Tribunal: TJMT
Processo: 1037683-79.2022.8.11.0041
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-12-02
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1037683-79.2022.8.11.0041
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Adicional de Insalubridade, Base de Cálculo]
Relator:
Des(a).
JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[RENATA SIMOES PICERNE - CPF: 217.739.548-81 (RECORRENTE), DANIEL SILVA SOUTO - CPF: 004.996.911-05 (ADVOGADO), RAFAEL SILVA SOUTO - CPF: 023.265.811-05 (ADVOGADO), GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 04.441.389/0001-61 (RECORRIDO), MICHELE TAQUES PEREIRA BACAN - CPF: 001.725.971-10 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA.
ESTADO DE MATO GROSSO
. SERVIDOR PÚBLICO. TÉCNICO DE NÍVEL SUPERIOR DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DO SUS. PLEITO DE ADICIONAL DEINSALUBRIDADE.

ADICIONAL DEVIDO A PARTIR DA ELABORAÇÃO DO LTCAT.INSALUBRIDADECONSTATADA PARA O CARGO CONFORME LAUDOTÉCNICO(LTCAT).
AUTORA NÃO EXERCE MAIS A FUNÇÃO.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO
DESPROVIDO
.

O adicional de
insalubridade
e o seu grau devido, é disponibilizado pelo Laudo
Técnico
de Condições do Ambiente de Trabalho – LTCAT, que é prova hábil para comprovar o grau de
insalubridade
a que está submetido à parte autora em seu ambiente de trabalho quando inexiste prova capaz de elidir a conclusão pericial.

É devido o pagamento do adicional de
insalubridade
pelo período posterior a perícia e a formalização do laudo comprobatório, devendo ser afastada a possibilidade de presumir-se
insalubridade
em épocas passadas, emprestando-se efeitos retroativos a laudo pericial atual. (Precedentes do STJ).

N
o presente caso,
apesar de
configurada o direito de
insalubridade
atestado em laudo
técnico
(LTCAT),
esse não poderá retroagir a época requerida pela autora, pois só é devido o pagamento a partir de sua elaboração.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95, servindo de acórdão a presente súmula de julgamento.

Recurso conhecido e
desprovido
.

Por estas razões,
CONHEÇO
do recurso interposto por
RENATA SIMOES
PICERNE
,

por
ser tempestivo, e no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos.

Condeno a recorrente ao
pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em
10% (dez por cento)
sobre o valor da causa, nos termos do
art. 55 da Lei 9.099/95
, com a suspensão da exigibilidade
, conforme o
art. 98, §3º do CPC
.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

R E L A T Ó R I O

VIDE SÚMULA

V O T O R E L A T O R

VIDE SÚMULA

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2024